Tribunal: TJPA
Processo: 0035414-14.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÃÃO CÃVEL. DECISÃO EMBARGADA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, PARA RECONHECER O DIREITO DE EQUIPARAÃÃO DO ABANO EM VALOR CORRESPONDENTE AO DOS SERVIDORES DA ATIVA, SOMENTE AOS EMBARGADOS QUE SE APOSENTARAM ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL NÂº 41/2003. ARGUIÃÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÃÃO DE PARCELA TRANSITÃRIA.TENTATIVA DE REANÃLISE DE MATÃRIA JÃ DECIDIDA NO ACÃRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÃTICO. APLICAÃÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.1. O acÃ3rdÃ£o recorrido deu parcial provimento ao Agravo Interno para reconhecer o direito de equiparaÃ§Ã£o do abano em valor correspondente ao dos servidores da ativa, somente em relaÃ§Ã£o aos Apelantes - PEDRO OLIMPIO PAES DA CUNHA, GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES e JOSÃ ANTÃNIO DE ALMENDRA FILHO, que se aposentaram antes da Emenda Constitucional n.Âº 41/2003.2. ArguiÃ§Ã£o de omissÃ£o quanto a Tese de impossibilidade de incorporaÃ§Ã£o de parcela transitÃ3ria (abono), mesmo em caso de paridade. QuestÃ£o devidamente apreciada pela Turma julgadora, nÃ£o existindo qualquer vÃcio a ser sanado. Embargos DeclaratÃ3rios opostos com objetivo de rediscutir matÃ©ria jÃ¡ decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviÃ¡vel na espÃ©cie. Precedentes.4. PrÃ©-questionamento automÃ¡tico, conforme aplicaÃ§Ã£o do art. 1.025 do CPC/2015. 5. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vÃcios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.6. Ã unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão n.º
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0035414-14.2013.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Embargante/Agravado/Apelado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
Embargados/Agravantes/Apelantes: Guaraci Fabiano Paranhos Guimarães e OUTROS
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO EMBARGADA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, PARA RECONHECER O DIREITO DE EQUIPARAÇÃO DO ABANO EM VALOR CORRESPONDENTE AO DOS SERVIDORES DA ATIVA, SOMENTE AOS EMBARGADOS QUE SE APOSENTARAM ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE PARCELA TRANSITÓRIA.TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
UNANIMIDADE.
1. O acórdão recorrido deu parcial provimento ao Agravo Interno para reconhecer o direito de equiparação do abano em valor correspondente ao dos servidores da ativa, somente em relação aos Apelantes - PEDRO OLIMPIO PAES DA CUNHA, GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMENDRA FILHO, que se aposentaram antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003.
2. Arguição de omissão quanto a Tese de impossibilidade de incorporação de parcela transitória (abono), mesmo em caso de paridade. Questão devidamente apreciada pela Turma julgadora, não existindo qualquer vício a ser sanado. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
4. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
5. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.
6. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, no período de 22 à 29 de março de 2021.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0035414-14.2013.8.14.0301) opostos pelo IGEPREV contra GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES E OUTROS, para sanar suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.
A decisão embargada teve a seguinte conclusão:
(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reconhecer o direito de equiparação do abano em valor correspondente ao dos servidores da ativa, somente em relação aos Apelantes - PEDRO OLIMPIO PAES DA CUNHA, GUARACI FABIANO PARANHOS GUIMARÃES e JOSÉ ANTÔNIO DE ALMENDRA FILHO
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o embargante aponta omissão no acórdão impugnado. Alega que a Turma julgadora não apreciou a alegada impossibilidade de incorporação de parcela transitória, mesmo em caso de paridade. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.
Os Embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.
É o relato do essencial.
VOTO
À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.
A doutrina corrobora a orientação:
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).
Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.
A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de impossibilidade de incorporação de parcela transitória (abono), mesmo em caso de paridade.
Analisando o acórdão recorrido, contata-se que a Turma julgadora, tendo pleno conhecimento acerca da Tese suscitada pelo embargante, firmou o posicionamento de que, apesar do abono ter natureza emergencial e transitória, este será devido aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica, senão vejamos:
(...) Como cediço, o abono instituído por meio do Decreto Estadual nº 2.219/97, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual nº 2.836/98, é matéria pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A jurisprudência deste Corte Estadual, amparada no entendimento sedimentado pelo STJ, é uníssona quanto à natureza emergencial e transitória do abono salarial concedido ao Militares da Ativa, circunstância que, via de regra, impossibilitaria, a sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Contudo, também está consolidado neste Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade
, por razões de segurança jurídica. (grifo nosso).
Depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.
A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório¿. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados¿.
(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).
Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - No Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. 2 - No novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
3 - No presente caso, não evidenciado qualquer tipo de contradição, estando claro que o motivo da manutenção da decisão monocrática, que decretou a deserção do recurso de apelação, se deu pela não comprovação tempestiva do pagamento das custas judiciais. 4 - O recurso mostrou-se manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado
. 5. Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER. 5. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA, 2018.03388130-08, 194.598, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23). (grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.
(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.
1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.
(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CLARA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. UNANIMIDADE. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada. Não merecem ser acolhidos os argumentos da parte embargante posto que já foram analisados com clareza e precisão no acórdão embargado
.
(TJPA, 2016.02917334-77, 162.419, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifos nossos).
Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.
Registra-se à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).
É o voto.
P.R.I.C.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora